Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704100-55.2023.8.07.0009 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: JENNYFER LARISSA ANUNCIAÇÃO ISRAEL DOS SANTOS DECISÃO – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação. Plano de saúde. Injustificável recusa de cobertura. Internação hospitalar. Emergência. Dano moral. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." (STJ 597). 2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea “b” e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998; 3o da Lei no 9.961/2000; 51 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 186, 187 e 188, estes do Código Civil. Para tanto, assevera indevido o custeio da internação hospitalar no caso concreto, além da inocorrência de ato ilícito e a não caracterização de dano moral passível de indenização. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea “b” e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998; 3o da Lei no 9.961/2000; 51 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 186, 187 e 188, estes do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à abusividade da cláusula impeditiva de cobertura, seja quanto à configuração de dano moral passível de indenização a encargo da recorrente, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Incidem, portanto, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012